Tribunal: TJMT
Processo: 1086112-32.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086112-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA DOMINGAS DA SILVA - CPF: 631.971.461-15 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de negar provimento ao recurso inominado e manter a sentença de piso por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 125 E 386 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 881 DO STJ AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

As férias não gozadas e o respectivo terço constitucional possuem natureza indenizatória, o que afasta sua natureza salarial para fins de contribuição, conforme Súmula 125 do STJ: “O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do imposto de renda”.

A Súmula 386 do STJ dispõe expressamente que “são isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional”.

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o reclamado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional referente aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos pelo Município, o juízo a quo determinou a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre tais verbas, fundamentando sua decisão no Tema 881 do STJ:

“(...)

Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS e DOU PROVIMENTO, para determinar que sobre as férias proporcionais acrescidas do terço constitucional de 03/20109 a 12/2019; 03/2022 a 12/2022; 02/2023 a 12/2023, calculadas sobre 30 (trinta) dias, referentes aos períodos aquisitivos efetivamente trabalhados e não atingidos pela prescrição quinquenal, incidirá imposto de renda e desconto previdenciário.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que não deve incidir imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as verbas reconhecidas, por possuírem natureza indenizatória.

A controvérsia cinge-se à incidência ou não de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as férias acrescidas do terço constitucional reconhecidas em favor da recorrente, servidora pública temporária que não usufruiu do direito às férias durante o período contratual.

A sentença embargada, ao acolher os embargos de declaração opostos pelo Município de Cuiabá, determinou a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as férias e terço constitucional, fundamentando-se no Tema 881 do STJ, segundo o qual “incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas”.

Contudo, a decisão merece reforma, pois não fez a necessária distinção entre férias gozadas e férias não gozadas (indenizadas), tratando-se de situações jurídicas distintas com consequências tributárias e previdenciárias igualmente diversas.

No caso em análise, a recorrente não usufruiu das férias durante o período contratual, tendo ajuizado ação judicial justamente para receber os valores correspondentes. Portanto, trata-se de pagamento de férias não gozadas, que possuem natureza indenizatória, e não remuneratória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as férias não gozadas e o respectivo terço constitucional possuem natureza indenizatória, não se sujeitando à incidência de imposto de renda. Nesse sentido:

Súmula 125: O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

Súmula: 386: São isentas de imposto de renda as indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional.

O Tema 881 do STJ, invocado na decisão embargada, refere-se especificamente à incidência de imposto de renda sobre o adicional de 1/3 de férias gozadas, situação distinta da presente, em que as férias não foram usufruídas pela servidora.

Com efeito, quando o servidor goza efetivamente das férias e recebe o adicional de 1/3, este possui natureza remuneratória, integrando sua remuneração normal e, portanto, sujeito à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária. Por outro lado, quando o servidor não usufrui das férias, seja por necessidade do serviço ou por término do contrato sem a concessão do benefício, o pagamento possui natureza indenizatória, visando compensar a não fruição de um direito constitucionalmente assegurado, o que afasta sua natureza salarial para fins de contribuição.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORES PÚBLICOS PENITENCIÁRIOS – NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Não há incidência do imposto de renda sobre as verbas de conteúdo indenizatório, por não se emoldurarem no conceito de renda ou proventos supraditos.

Recurso Desprovido, Sentença Mantida.

(TJMT - APL 0053784-29.2013.8.11.0041, Relator GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento 22/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação 28/08/2023)

Portanto, as férias não gozadas e o respectivo terço constitucional reconhecidos na sentença possuem natureza jurídica indenizatória, não se sujeitando à incidência de imposto de renda nem de contribuição previdenciária.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença embargada, afastando a incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre as férias acrescidas do terço constitucional reconhecidas em favor da recorrente, mantendo-se os demais termos da sentença.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025